Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (JUDICIAL OU PRO JUDICATO). SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. A proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios, sob pena de preclusão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Não há determinação de suspensão nacional de processos em razão da admissão dos Temas 1.127/STF e 1.091/STJ, nos quais se discute a penhorabilidade da propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. No caso em análise, para verificar se há o alegado excesso de execução basta a análise da prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.